Tribunal: TJMT
Processo: 1077473-25.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077473-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUZIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 630.232.961-20 (RECORRIDO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INFORMAÇÃO ERRADA DA CONTA BANCÁRIA PELA INSTITUIÇÃ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira responsável pela operacionalização do benefício previdenciário tinha o dever de agir com diligência, assegurando que a Autora, em condição de vulnerabilidade, não fosse prejudicada. A negligência demonstrada configura falha na prestação do serviço, resultando na obrigação de indenização por danos morais, diante dos transtornos e aborrecimentos causados.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Reduz-se o valor da indenização por danos morais, se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.824,00 (dois mil e oitocentos e vinte e quatro reais), que deve ser corrigido pelo índice INPC desde a data do prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta data, e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.”

No caso, a parte autora sustenta que foi beneficiária do auxílio-doença, posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez.

Segue narrando que, diante da referida conversão de benefícios, houve a necessidade da troca do cartão magnético que seria procedida pela mesma agência bancária responsável pelo pagamento do auxílio-doença.

Entretanto, os prepostos do banco reclamado abriram uma conta corrente para substituir o recebimento pelo cartão-benefício (modalidade utilizada exclusivamente para recebimento direto da autarquia previdenciária), porém não repassando os dados corretos da conta bancária para o INSS, dando causa ao bloqueio de pagamento das competências de 08/2024 a 09/2024, não realizado devido a dados inválidos da conta corrente aberta pela reclamada.

De outro lado, a instituição financeira argumenta que prestou seus serviços regularmente e não deu azo ao alegado prejuízo sofrido pela Recorrida, pois a responsabilidade pelo pagamento do benefício da parte recorrida é do próprio INSS, devendo ele responder por eventuais prejuízos decorrentes de qualquer alteração e/ou atraso no pagamento.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

No caso, embora o recorrente tenha alegado que a responsabilidade pelo bloqueio seria do INSS, não demonstra a existência de regularidade nos dados informados pela instituição financeira àquela autarquia federal, dando causa, ao bloqueio dos pagamentos por dois meses subsequentes (08/2024 e 09/2024) por motivo de “conta corrente inválida”, como demonstrado pela requerente e bem enfatizado na sentença de primeiro grau.

Assim, é inquestionável a falha na prestação do serviço, de modo que o Recorrente deve responder objetivamente pelos danos causados à autor pelo indevido bloqueio dos pagamentos do benefício previdenciário,
fato que certamente gerou desgastes e aborrecimentos de forma desnecessária.

A instituição financeira responsável pela operacionalização do benefício previdenciário tinha o dever de agir com diligência, assegurando que a Autora, em condição de vulnerabilidade, não fosse prejudicada. A negligência demonstrada configura falha na prestação do serviço, resultando na obrigação de indenização por danos morais, diante dos transtornos e aborrecimentos causados.

Ora, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Dessa forma, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos me autorizam a
reduzir
a indenização dos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Retifico de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025